Tribunal: TJDFT
Processo: 0048157-35.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0048157-35.2000.8.07.0001 RECORRENTE: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: DINALVA FLORIANA DA SILVA, EDIVALDO PLÍNIO DOS SANTOS, ELAINE AVILA PIMENTA VIEIRA, ELI OSCAR VIEIRA, EVILANA FIGUEREDO, SEBASTIÃO PIMENTA VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO E INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. PEDIDO DE INGRESSO DA TERRACAP NA QUALIDADE DE ASSISTENTE. DEFERIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATÉRIA DE FATO SUFICIENTEMENTE DELINEADA. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. POSSE ANTERIOR AO ESBULHO NÃO COMPROVADA. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. APELOS IMPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra sentenças que julgaram improcedentes a ação de reintegração de posse, a ação cautelar de atentado e o incidente de falsidade documental. 1.1. Pretensão dos autores de cassação ou reforma das sentenças. 2. Pedido de ingresso da TERRACAP no polo passivo da demanda – deferimento. 2.1. Inicialmente a sentença proferida pelo magistrado deve atingir somente as partes da ação, sendo essas autor e réu. Porém em situações específicas, um terceiro interessado poderá intervir, seja de forma espontânea ou provocada, desde que havendo um vínculo deste terceiro com o objeto litigioso, tenha algum interesse jurídico. Ocorre intervenção de terceiros, quando a sentença lhe atingir em algum direito. 2.2. De início, é importante frisar que a admissão da intervenção de terceiro no processo na modalidade assistência, exige que o terceiro interessado demonstre interesse jurídico que de a ação seja julgada favoravelmente a uma das partes, conforme disposto no artigo 119 do CPC, com a seguinte redação: “Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. 2.3. Verifica-se que o interesse que justifica a intervenção do assistente deve ser jurídico, e não meramente econômico ou moral. A solução do processo deve repercutir na esfera jurídica do terceiro, para que se permita a este intervir no processo – mantendo-se, no entanto como terceiro – com o intuito de obter decisão favorável ao assistido (MEDINA, José Miguel Garcia, Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 3a edição da obra Código Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 16.03.2015, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015). 2.4. Jurisprudência: “(...) I - A participação de terceiro, por meio da assistência simples, em um processo justifica-se pela possível repercussão que a tutela jurisdicional originária possa ter em sua esfera jurídica.” (20130020187853AGI, RelatorA: Leila Arlanch, 1a Turma Cível, DJE: 20/11/2013.) 2.5. Considerando-se as alegações em relação ao imóvel descrito na peça inicial, mostra-se viável possibilitar seu ingresso no polo passivo dos feitos, como forma de prevenir qualquer alegação de infringência ao devido processo legal. 3. Dos autos do Incidente de falsidade (Processo no 0025537-29.2000.8.07.0001). 3.1. Da preliminar de cerceamento de defesa. 3.2. O juiz é destinatário das provas (art. 370, CPC), sendo-lhe assegurado o julgamento da lide, quando reputar desnecessárias novas provas para firmar seu convencimento. 3.3. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o Juízo a quo foi diligente na condução do processo, mormente no que diz respeito à produção probatória e observou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 4. Da ação de reintegração de posse e da ação cautelar de atentado (Processos ns. 0048157- 35.2000.8.07.0001 e 0021177-41.2006.8.07.0001). 4.1. Da preliminar de cerceamento de defesa. 4.2. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 4.3. Cada parte envolvida na demanda deve carrear para aos autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 4.4. Como a presente matéria se confunde com o exame de mérito, a preliminar deve ser rejeitada. 5. Do mérito. 5.1. Do reconhecimento da posse sobre a área em litígio e da sua consequente reintegração. 5.2. Se anteriormente ao alegado esbulho, a área consistia em campo virgem, sem qualquer edificação, cercas ou benfeitorias, não há como se comprovar que os autores realmente exerciam a posse sobre o bem. 5.3. Como a prova testemunhal e o laudo pericial produzidos não foram capazes de comprovar de forma categórica a posse dos requerentes, afasta-se a alegação de reconhecimento da posse e da sua consequente reintegração. 6. Apelos improvidos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 5o, inciso XXXV, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional e o manifesto cerceamento de defesa, pois, no seu entender, as provas não foram devidamente apreciadas pelo colegiado. Em sede de contrarrazões, a recorrida Evilana Figueredo pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados (ID 27626625 - Pág. 16). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o recurso não mereceria transitar, porquanto a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “Os autores afirmaram que a matéria de fato já se encontrava devidamente esclarecida, não havendo necessidade de dilação probatória e requereram o julgamento antecipado da lide (ID no 13742022). Mesmo assim, houve a designação de audiência diante da possibilidade de dilação probatória com produção de prova testemunhal (ID no 13742025). De acordo com a ata da audiência realizada, as partes afirmaram que não havia mais provas a produzir, requerendo o prazo para alegações finais (ID no 13742038). Desta feita, resta cristalino que o D. juízo foi diligente na condução do processo, mormente no que diz respeito à produção probatória, observando os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (...). Dessa forma, se, anteriormente ao alegado esbulho, a área consistia em campo virgem, sem qualquer edificação, cercas ou benfeitorias, não há como comprovar que os autores realmente exerciam a posse sobre o bem. Por sua vez, a prova testemunhal produzida também não foi capaz de comprovar de forma categórica a posse dos requerentes (...) o Laudo pericial produzido não foi capaz de demonstrar a posse exercida pelos autores, limitando-se a atestar a idade das edificações erigidas pelos réus” (ID 23817084). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1852897, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 9/2/2021. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, a pretensão não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029